Tribunal: STF
Processo: HC 66024
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
PENAL. FIXAÇÃO DA PENA.
ACRÉSCIMO POR REINCIDENCIA INEXISTENTE, ENTRETANTO.
EXCLUSAO DO ACRÉSCIMO.
TENDO SIDO A PENA-BASE FIXADA ALÉM DO MINIMO,SOB A ALEGAÇÃO DE SER
O RÉU REINCIDENTE E LESIONADO MUITAS PESSOAS, MAS SE TENDO QUE
INEXISTE REINCIDENCIA NO SEU SENTIDO TECNICO, DUAS OPÇÕES PODEM
SER ADOTADAS, NO JULGAMENTO DO  'HABEAS CORPUS': OU ANULAR-SE A
SENTENÇA PARA QUE O JUIZ OUTRA PROFIRA, EXCLUINDO DAS RAZOES DE
EXASPERAÇÃO DA PENA A REINCIDENCIA; OU EXCLUIR-SE QUALQUER ACRÉSCIMO
ALÉM DO MINIMO. E,NO CASO, DE ACOLHER-SE A SEGUNDA OPÇÃO, SOB PENA
DE, ANULANDO-SE A SENTENÇA, HAVER A INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO, QUANDO
JUSTAMENTE PROCUROU O JUIZ ELEVAR A PENA PELOS MAUS ANTECEDENTES DO
ACUSADO E TER ELE DADO PREJUIZO A GRANDE  NUMEROS DE PESSOAS.